Tribunal: TJMT
Processo: 1015028-02.2019.8.11.0015
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1015028-02.2019.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ZULEICA SILVA VIEIRA MENDES - CPF: 101.303.061-34 (RECORRENTE), ZULEICA SILVA VIEIRA MENDES - CPF: 101.303.061-34 (ADVOGADO), AGUAS DE SORRISO S.A. - CNPJ: 04.002.227/0001-27 (RECORRIDO), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - COLISÃO DE VEÍCULOS - PROVA DOS AUTOS QUE INDICA A RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA RECORRENTE PELO EVENTO DANOSO - DANOS MATERIAIS COMPROVADOS - MANUTENÇÃO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

A prova dos autos leva à conclusão de que o sinistro foi causado efetivamente por culpa exclusiva da recorrente, colidindo no veículo da recorrida.

2.

Com relação aos danos materiais, em se tratando de acidente de veículo, basta a comprovação do prejuízo e sua quantificação por meio da juntada de documentos, para que se reconheça o dever de reparar.

3.

Diante dos documentos apresentados na inicial, deve a recorrente arcar com o prejuízo material suportado pela autora, com base no valor do orçamento apresentado para conserto do veículo da recorrida.

4.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2020